Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. JOÃO EGMONT Número do processo: 0708192-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. F. S. AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela antecipada, interposto por L. G. F. S., contra decisão proferida na ação de conhecimento (processo no 0718066-93.2025.8.07.0016), ajuizada contra INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada (ID 227267642): “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta por L. G. F. S., na presente data, em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS-DF). O autor alega que é beneficiário dependente do plano de saúde de autogestão administrado pela Autarquia Distrital requerida; e que se encontra diagnosticado com quadro de apneia obstrutiva do sono. Assevera que “Tendo sido realizado tratamento clínico medicamentoso desde os 4 (quatro) anos de idade e atualmente com 7 (sete) anos, porém a paciente persiste com sintomas, necessitando de procedimento cirúrgico para a melhora clínica. 4. De acordo com o último TRATADO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (2018), o diagnóstico de AOS em criança é clínico baseado no exame físico e relato dos pais de sintomas como roncos, sono muito agitado, dificuldade de aprendizado, sonolência diurna e pausas na respiração (apneia do sono). 4. O tratamento cirúrgico foi indicado como necessário para a melhora do quadro clínico da menor, conforme demostrado pelo relatório médico anexo no (Doc. 02). 5. Foi realizado exame de nasofibrolaringoscopia, que constatou hipertrofia adenoamigdaliana e hipertrofia de concha nasal inferior da menor. 6. Diante da ineficácia do tratamento conservador, o médico que acompanha a menor desde os 4 (quatro) anos indicou a realização de cirurgia de adenoidectomia e amigdalectomia, sendo protocolado o pedido junto ao plano de saúde réu em 20 de setembro de 2024.” (sic) (id. n.o 227161492, p. 2). Complementa afirmando que “Até a presente data, transcorridos mais de pasmem excelência 185 (centos e oitenta e cinco) dias ou em meses já se aproximando do 7o (sétimo) mês, a ré não autorizou o procedimento, configurando descumprimento contratual e afronta ao direito fundamental à saúde da paciente. 8. Da data do protocolo pelo hospital em 20 de setembro de 2024 da Guia (Doc. 03) de Solicitação de Internação a ré fica pedindo documentos complementares e justificativa do procedimento médico escolhido para a menor.” (sic) (id. n.o 227161492, p. 2). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da Administração Pública, no sentido de que o INAS-DF seja judicialmente impingido a autorizar/custear a realização do procedimento cirúrgico especificado no documento de id. n.o 227163595. No mérito, pede (i) a concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) a confirmação da medida antecipatória; e (iii) a condenação do Estado ao pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 20.000,00, a título de danos morais, na forma do art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988. Os autos vieram redistribuídos e conclusos às 13h40min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir na apreciação do pedido antecipatório, faz-se necessário sanear algumas questões processuais relevantes. II.1 – Do pedido de concessão da Justiça Gratuita A autora formula pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que a requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto nos arts. 98, caput, e 99, §2o, do Código de Processo Civil. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou jurisprudência no sentido de que a representação da criança ou adolescente por seus pais vincula-se à incapacidade civil e econômica do próprio menor, sobre o qual incide a regra do art. 99, §3o, do CPC, mas isso não implica automaticamente o exame do direito à gratuidade com base na situação financeira dos pais (3a T., REsp 2.055.363/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/6/2023, Informativo n.o 781). Doravante, passa-se ao exame do pedido de tutela provisória. II.2 – Do pedido de Tutela Provisória Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O ponto controvertido da presente ação consiste em verificar se o INAS-DF, à luz da legislação de regência e das regras contratuais do plano de assistência suplementar à saúde administrado pela referida Autarquia, deve autorizar e custear o procedimento cirúrgico de uvulopalatofaringoplastia e de amigdalectomia em favor da beneficiária dependente L. G. F. S. Compulsando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto, ao que parece, o procedimento cirúrgico que a requerente almeja se submeter é eletivo (e não urgente ou emergencial). Frise-se que no relatório médico anexado aos autos inexistem menções à um possível quadro de emergência ou de urgência em saúde da paciente interessada. Com efeito, há fundamentos substanciosos (que são examinados futuramente com vagar, mediante juízo de cognição exauriente) no sentido de que o procedimento cirúrgico almejado pela autora é uma opção subsidiária, ou melhor, uma última alternativa às soluções clinicamente viáveis para a enfermidade que acomete a requerente (id. n.o 227163597). Nesse pórtico, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor da autora; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o INAS-DF para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230, e 231, V e VII, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do CPC). Ofertado o parecer ministerial, retornem os autos conclusos. Nesta sede, a agravante alega que está sob o acompanhamento de otorrinolaringológico devido a um quadro clínico que inclui sintomas graves, compatível da apneia obstrutiva do sono (AOS) (CID-10: G47.3). Afirma que realizou tratamento clínico medicamentoso desde os 4 (quatro) anos de idade e atualmente com 7 (sete) anos, porém a paciente persiste com sintomas, necessitando de procedimento cirúrgico para a melhora clínica. Aduz que segundo exame clínico baseado no exame físico e relato dos pais, a agravante apresenta sintomas como roncos, sono muito agitado, dificuldade de aprendizado, sonolência diurna e pausas na respiração (apneia do sono). Esclarece que o tratamento cirúrgico foi indicado como necessário para a melhora do quadro clínico da menor, conforme demostrado pelo relatório médico. Assevera que foi realizado exame de nasofibrolaringoscopia, que constatou hipertrofia adenoamigdaliana e hipertrofia de concha nasal inferior da menor. Diante da ineficácia do tratamento conservador, afirma que o médico que a acompanha desde os 4 (quatro) anos indicou a realização de cirurgia de adenoidectomia e amigdalectomia, sendo protocolado o pedido junto ao plano de saúde réu em 20 de setembro de 2024. Informa que até a presente data, transcorridos mais de 185 (centos e oitenta e cinco) dias ou em meses já se aproximando do 7o (sétimo) mês, a ré não autorizou o procedimento, configurando descumprimento contratual e afronta ao direito fundamental à saúde da paciente. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada, liminarmente, a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico pleiteado. Ao final, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está dispensado do comprovante de recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em favor dO agravante. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Observa-se que o Relator original do presente recurso é o Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, o qual encontra-se em período de férias a partir de 10 de março de 2025, motivo pelo qual o feito foi remetido a este Desembargador, na qualidade de substituto legal, apenas para o exame de medidas urgentes, nos termos do art. 82, §2o1, e art. 902 do Regimento Interno. Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação procedimento comum proposta por L. G. F. S., em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS-DF), no qual requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da Administração Pública, no sentido de que o INAS-DF seja judicialmente impingido a autorizar/custear a realização do procedimento cirúrgico especificado no documento de id. n.o 227163595. No mérito, pede (i) a concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) a confirmação da medida antecipatória; e (iii) a condenação do Estado ao pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 20.000,00, a título de danos morais, na forma do art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988. O agravante é beneficiário do plano de saúde do GDF desde 6/6/2023. Segundo a Guia de Solicitação de Internação de ID 227163595, o paciente vem sendo acompanhado por Otorrinolaringologista, com quadro de roncos noturnos, respiração oral, apineia do sono, e amigdalite de repetição. Realizou exame de nazofibrolaringosopia onde apresentou hipertrofia adenoamigdaliana, hipertrofia de conha nasal inferiou. Realizou tratamento clínico medicamentoso, sem melhora clínica. O Relatório Médico 227163597 esclarece que o paciente possui quadro clínico com sintomas graves, compatível com a apnéia obstrutiva do sono. Foi realizado tratamento clínico medicamentoso, porém o paciente persiste com os sintomas, necessitando de procedimento cirúrgico para a melhora clínica. Muito embora o relatório médico apresentados pelo paciente vislumbre a necessidade de realização de cirurgia, não se verifica o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, haja vista a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente diante da ausência de urgência/emergência do procedimento. Os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito devem estar presentes para o deferimento da tutela antecipada, de modo que, uma vez ausentes os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora e inexistente o perigo de dano concreto à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, não há justificativa para a concessão do provimento favorável à realização da cirurgia em sede liminar. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “(...) 3. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia (...)se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (07347978620238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 14/12/2023). -g.n. Com efeito, não demonstrados os requisitos que assegurem a antecipação da tutela requerida, deve ser mantida a decisão recorrida até decisão final do agravo. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2025 14:43:14. Desembargador JOÃO EGMONT Substituto Legal